Tribunal: TJDFT
Processo: 0739072-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO COMINATÓRIA – APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – UNIMED – EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA - GRUPO ECONÔMICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEIÇÃO – MIGRAÇÃO DO PLANO - INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) – ROL DA ANS – CARÁTER EXEMPLIFICATIVO – OVERRULING – NÃO OCORRÊNCIA - TRATAMENTO DO PACIENTE – ATRIBUIÇÃO MÉDICA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo, dirigido ao tribunal. Após, a petição será encaminhada, em peça apartada, ao relator, sob pena de não conhecimento do pleito (CPC, 1.012, § 3o).
2. Em face da teoria da aparência e do regime de intercâmbio existente entre as diversas unidades da Unimed, nas hipóteses de contratos de plano de assistência à saúde firmados com a rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desempenho das atividades em bases geográficas distintas, a responsabilidade entre os integrantes do grupo empresarial é solidária, o que resulta na legitimidade passiva da Central Nacional Unimed para figurar na lide ainda que o contrato tenha sido firmado com a Unimed Norte e Nordeste.
3. Cláusulas que afastam direitos inerentes à finalidade do contrato são abusivas por impedirem a prestação de serviços concernentes à natureza do próprio negócio e, de acordo com o disposto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito.
4. A competência para definir qual é o tratamento adequado para o paciente é do médico que o assiste, não cabendo às seguradoras substituírem a atribuição.
5. Não obstante o tema encontre-se em rediscussão nos autos dos Embargos de Divergência nos Recursos Especiais 1.886.929 e 1.889.704, até o julgamento definitivo da causa, pela 2a Seção, não se afigura hipótese de overruling, razão pela qual vigora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até aqui sedimentada, segundo a qual o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS é meramente exemplificativo, revelando-se abusiva, portanto, a negativa de cobertura, pelas operadoras de planos de saúde, do tratamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente, dentro os quais se inclui a internação domiciliar (home care), enquanto desdobramento da internação hospitalar contratada, cuja restrição afronta a própria natureza do contrato.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.